Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-52.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001448-52.2016.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (SUSCITADO), ANDRADE TABACARIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.514.627/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
— DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT.

Nos termos da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2o, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara.

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital
por ser o
Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
competente para processar e julgar a
ação declaratória de nulidade de crédito tributário c/c antecipação e tutela
proposta por
ANDRADE TABACARIA LTDA-ME
contra o
Estado de Mato Grosso
.

Foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID n. 98246).

Informações do Juízo Suscitado (ID n. 115686).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de crédito tributário c/c antecipação e tutela
proposta por
ANDRADE TABACARIA LTDA-ME
contra o
Estado de Mato Grosso
.

A controvérsia posta em juízo se mostra singela.

O débito fiscal em discussão já está inserido em dívida ativa, consoante Certidão de Dívida Ativa no 201413988 (ID n. 95465).

Nos termos da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2o, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
”. A contrário sensu, os que tiverem inseridos, é da competência daquela.

Logo, a Vara Especializada de Execução Fiscal é competente para processar e julgar as ações correlatas aos executivos fiscais, cujos débitos fiscais já estejam inseridos em dívida ativa.

O fato de ainda não ter sido proposta a respectiva ação executiva, não é óbice de que a demanda tramite na Vara Especializada de Execução Fiscal, visto que é consequência da inscrição do débito em dívida ativa a sua posterior execução, conforme preceitua a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

[...]

§ 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Ademais, a Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece que: “[...] Art. 4o O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá adotará as providências cabíveis,
inclusive aquelas inerentes à redistribuição dos feitos já ajuizados
. [...]”, a se concluir que, ainda que já ajuizada a demanda, a sua redistribuição à Vara Especializada de Execução Fiscal deverá ser realizada, visto que tem competência absoluta para processar e julgar as causas de sua atribuição.

Assim, admitir o trâmite de demanda respaldada em débito já inscrito em dívida ativa na Vara Especializada da Fazenda Pública para, depois de proposta a respectiva ação executiva, determinar a redistribuição do processo à Vara Especializada de Execução Fiscal, importaria em tumultuar o andamento do processo, em manifesto prejuízo às partes e afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido colho precedente da E. Turma:

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
— AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO
FISCAL
PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA —
COMPETÊNCIA
DA VARA ESPECIALIZADA DE
EXECUÇÃO

FISCAL
— RESOLUÇÃO No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT.
Nos termos da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2o, à Vara Especializada de
Execução

Fiscal
da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos
fiscais
da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos
fiscais
não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a
competência
é da referida Vara.
Conflito
julgado improcedente.
(N.U 0037907-70.2016.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito, mantendo-se a competência do
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL
para o processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020